Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022938-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (AGRAVANTE), LEONILDA PELACANI TOMASELLI - CPF: 930.406.019-20 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ESPOLIO ALECIO TOMASELLI registrado(a) civilmente como ALECIO TOMASELLI - CPF: 126.999.939-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §3° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o cumprimento cumulativo de todos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, nenhum reparo deve ser feito na decisão que revoga o efeito suspensivo inicialmente concedidos aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022938-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000684-65.2023.8.11.0018, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., revogou o efeito suspensivo inicialmente concedido aos Embargos.

Em suas razões, aduzem que “
a existência de garantia contratual, muito embora não se constitua “penhora, depósito ou caução”, nos termos do art. 919, §1o do CPC, é considerada válida pela jurisprudência para a concessão de efeito almejado, sendo desnecessária a exigência de uma nova garantia
”.

Afirmam que “
Tal conclusão é imperativa, eis que exigir a conversão da garantia contratual em penhora implicaria em DUPLA GARANTIA ao credor, haja vista que o objetivo da garantia contratual é prevenir os efeitos da inadimplência da dívida – a formalização de penhora sobre o bem que serve de garantia contratual o tornará indisponível no quinhão penhorado, o que acabará representando uma indisponibilidade dupla, no dobro do valor da própria dívida
”.

Dizem que “
In casu, o título exequendo sub judice está garantido por bem móvel o qual possui 716,67 hectares, sendo mais do que suficiente para garantir a execução
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja atribuído suspensivo aos Embargos à Execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 300782897).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 305804856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000684-65.2023.8.11.0018, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., revogou o efeito suspensivo inicialmente concedido aos Embargos.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, embora os Recorrentes aleguem que o imóvel dado em garantia é mais do suficiente para garantir a execução, não foram juntados aos autos quaisquer documentos indicando o valor de sua efetiva avaliação, tampouco apresentada sua matrícula imobiliária para conferência de outros gravames eventuais incidentes sobre ele, a ensejar na flexibilização da exigência da garantia do Juízo.

Aliás, consta da própria cédula rural hipotecária executada que sobre o bem já penderia prévia garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil S.A., o que apenas coloca em dúvida sua idoneidade para o fim pretendido pelos Recorrentes.

Assim, considerando que não se encontra presente o cumprimento cumulativo de todos os requisitos do art. 919, §1°, do CPC, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025